Tribunal: CARF
Processo: 11610.002838/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002838/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.500 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
UNIÃO MUNDIAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DACON MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
A apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
Dacon após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita o contribuinte à
incidência da multa por atraso na entrega.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002838/2010-56
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.500 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.002838/2010-56

Relatório
A origem deste processo é a Notificação de Lançamento no 63.04.24.07.56.37-17
(e-fls. 18-27), no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que teve por objeto a multa por atraso na
entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), referente ao mês de
apuração de janeiro de 2010, cuja data final de entrega seria 05 de março de 2010 e, no entanto,
somente foi transmitido em 19 de março de 2010.
Em impugnação (e-fls. 2-4), alegou o Contribuinte que:
i)
A agenda com as datas para a entrega das declarações foi divulgada com
prazo curto e de maneira confusa, uma vez que uma nova forma de entrega
do DACON havia sido instituída, alterando a periodicidade semestral para
mensal através da Instrução Normativa RFB no 1.015, publicada no DOU
de 08/03/2010;
ii)
A autuação incorreu em aplicação retroativa da norma para prejudicar o
direito dos contribuintes, o que viola o Princípio Constitucional da
Retroatividade;
iii)
Além disso, os programas disponibilizados pela Receita Federal do Brasil
para a entrega online das declarações ficaram com problemas,
impossibilitando assim o envio da mesma, conforme notícias divulgadas e
anexadas à defesa;
iv)
A Receita Federal do Brasil soltou o programa 2.2 (nova versão com
mesmo numero) e o Receitanet 2010.02 no dia 03.03.2010;
v)
A Receita Federal do Brasil soltou o programa Regulamentaram a entrega
desta Dacon mensal a partir de 01/2010 pela IN 1015/2010, mas só foi
publicada em 08/03/2010 no DOU.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA julgou improcedente a impugnação através do Acórdão no 15-33.310, mantendo o
crédito tributário exigido, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DACON. PRAZO PARA ENTREGA. MULTA POR ATRASO.
Considerando-se que a partir de janeiro de 2010 a periodicidade de entrega do Dacon
passou a ser mensal para todas as pessoas jurídicas, o prazo para a entrega tempestiva
do demonstrativo referente a janeiro de 2010 expirou-se em 05/03/2010.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.500 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.002838/2010-56

A Contribuinte recebeu a intimação no 1804/2015 (e-fls. 36) pela via postal em
data de 19/06/2015 (Aviso de Recebimento de fls. 39), apresentando o Recurso Voluntário de fls.
41-42 por meio de protocolo físico em data de 17/07/2015, pelo qual pede o cancelamento do
débito fiscal, reforçando o argumento de aplicação retroativa e prejudicial da IN SRF no 1015,
publicada no DU de 08/03/2010, considerando o vencimento da obrigação acessória em data de
05/03/2010.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
O objeto do recurso em análise versa sobre a obrigatoriedade da entrega do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) em periodicidade mensal,
mesmo vencida em data anterior à publicação da IN SRF no 1015/2010, ocorrida em 08/03/2010.
Concluiu o Ilustre Julgador de 1a Instância pela inexistência de produção de
efeito retroativo da Instrução Normativa RFB no 1015, de 5 de março de 2010, uma vez que a
Instrução Normativa RFB no 940, de 05 de junho de 2009 estabelecia a mesma obrigatoriedade
de entrega do DACON na periodicidade mensal.
De fato, a IN SRF no 940, cuja produção de efeitos iniciou com sua publicação no
DOU de 21/05/2009, assim previa:
Art. 2o As pessoas jurídicas obrigadas ou optantes pela entrega mensal da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) devem apresentar
o Dacon Mensal.
§ 1o O demonstrativo deve ser apresentado para cada mês do ano-calendário, de forma
centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica
§ 2o As pessoas jurídicas que não entregam mensalmente a DCTF podem, mediante
opção, entregar o Dacon Mensal.
§ 3o A opção de que trata o § 2o será exercida em cada ano-calendário pela entrega na
modalidade mensal do 1o (primeiro) Dacon, sendo essa opção definitiva e irretratável
para todo o ano-calendário que contiver o mês correspondente ao do demonstrativo
apresentado.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.500 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.002838/2010-56

§ 4o No caso de ser exercida a opção de que trata o § 2o com a apresentação de Dacon
relativo a mês posterior ao 1o (primeiro) mês do ano-calendário, a pessoa jurídica ficará
obrigada à apresentação do(s) demonstrativo(s) relativo(s) ao mês ou aos meses
anteriores daquele ano, observado o disposto no Capítulo II. (sem destaque no texto
original)

Art. 3o As pessoas jurídicas não obrigadas ou não optantes pela entrega do Dacon
Mensal devem apresentar Dacon Semestral.
Parágrafo único. O demonstrativo deve ser apresentado para cada semestre do ano-
calendário, de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. (sem
destaque no texto original)

Art. 7o O Dacon Mensal deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o
(segundo) mês subsequente ao mês de referência. (sem destaque no texto original)
Neste caso, a empresa Recorrente enquadra-se na previsão do artigo 2o da IN SRF
940/2009, uma vez figurar entre aquelas obrigadas a apresentar a DCTF, como dispõe a IN SRF
no 974/2009. Vejamos:
Art. 2o As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, as autarquias e fundações da administração pública dos Estados,
Distrito Federal e Municípios e os órgãos públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário dos Estados e do Distrito Federal e dos Poderes Executivo e Legislativo dos
Municípios, desde que se constituam em unidades gestoras de orçamento, deverão
apresentar, de forma centralizada, pela matriz, mensalmente, a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, considera-se unidade gestora de
orçamento aquela autorizada a executar parcela do orçamento dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. (sem destaque no texto original)
Considerando que a empresa Recorrente não está entre aquelas dispensadas de
apresentação da DCTF, consoante previsão do artigo 3o da IN SRF no 974/2009, conclui-se pelo
enquadramento no artigo 2o da IN SRF no 940/2009 e, portanto, com a obrigatoriedade de
apresentação do DACON mensal desde 21/05/2009.
E igualmente não há que se falar em interpretação desfavorável de forma
retroativa, uma vez que a multa aplicada teve por fundamento o artigo 7o da Lei n° 10.426, de
24/04/2002, com redação dada pelo artigo 19 da Lei n° 11.051, de 29/12/2004, que assim previa:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.500 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.002838/2010-56

Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado
no Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta
Declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3o deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:(Vide Lei no 11.727, de 2008)
II - R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos. (sem destaque no texto
original)
Ademais, consigna-se que a incidência de penalidade pecuniária por falta de
cumprimento de obrigação acessória é prevista pelo artigo 113, §§ 2o e 3o do Código Tributário
Nacional. E tal penalidade deve ser aplicada pela Autoridade Fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do § 1o do art. 142 o mesmo Diploma Legal.
Com isso, deve ser mantida a decisão recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital